Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705393-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIERME FREIRE MENDES AGRAVADO: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA, ANTONIA FREIRE MENDES, JULIANO FREIRE MENDES, ESPÓLIO DE MAURO RIBEIRO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA FREIRE MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JULIERME FREIRE MENDES em face da decisão de ID 56720684, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração por ele apresentados e fixou a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso interposto no ID 57577659, aduzindo que nunca teve interesse de interpor recurso meramente protelatório, motivo pelo qual não seria cabível a aplicação da multa. Ressalta que discute somente a fixação da multa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reconsideração da decisão, senão o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para afastar a multa. Devidamente intimada, a parte agravada quedou-se inerte, conforme certificado no ID 59109352. É o relatório. Decido. O agravante sustenta que o recurso, no houve excesso na fixação da multa, pois nunca teve interesse em interpor recurso protelatório e que o valor da multa seria excessivo, dificultando, inclusive, a finalização do processo. Em melhor análise, verifico que no caso dos autos não houve má-fé da parte, nem intuito de protelar o andamento processual, motivo pelo qual entendo ser necessário reconsiderar a decisão quanto à multa fixada. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 56720684 tão somente quanto à multa fixada, afastando-a. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2024 14:59:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador